Tribunal: STF
Processo: HC 270683
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro Lourenço de Camargo em favor de Evandro Benedito Doniseti Murer Júnior contra decisão monocrática proferida por Superior Tribunal de Justiça no HC 1.084.965/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, termos em que pronunciado.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a pronúncia incorreu em excesso de linguagem e motivação, extrapolando o mero juízo de admissibilidade, com afirmações capazes de influenciar indevidamente os jurados, pois rechaça, de forma enfática, as teses defensivas da legítima defesa e da ausência de animus necandi.
Alega que a decisão de pronúncia é nula por estar fundamentada preponderantemente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório, o que violaria os princípios da ampla defesa e do devido processo.
Busca o afastamento da competência do Tribunal do Júri, argumentando que o contexto em que os fatos ocorreram e o fato de o paciente ser pessoa neurodivergente evidenciam a ausência de animus necandi na conduta, o que resulta na necessária desclassificação para o delito de lesão corporal ou no reconhecimento da legítima defesa.
Defende que seja desclassificada a conduta para o crime de lesão corporal ou, ainda, decretada a impronúncia por ausência de indícios suficientes de crime doloso contra a vida. 
Expõe que deve ser juntado e considerado o relatório de avaliação neuropsicológica que atesta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do paciente, por ser elemento relevante para a compreensão de seu comportamento e da ausência de dolo, com impacto na apreciação das teses defensivas.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença de pronúncia. E, no mérito, a declaração de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e por fundamentação em elementos inquisitoriais. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal ou pela impronúncia do paciente”. (eDOC 14, p. 1)

Da decisão de indeferimento liminar no STJ, foi interposto agravo regimental em 9.4.2026.
Nesta Corte, o impetrante reitera as razões e pedidos submetidos àquele Tribunal.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão  colegiado do Superior Tribunal de Justiça e de Corte de 2º grau.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em dupla supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O paciente foi pronunciado por crime havido em 2018. Após sucessivos recursos, inclusive o extraordinário, a sentença de pronúncia transitou em julgado em 17.10.2025. (eDOC 13, p. 4)
Daí a impetração de habeas corpus para, mais uma vez, tentar inviabilizar o pronunciamento do Conselho de Sentença. Vejam-se os fundamentos da decisão monocrática do desembargador relator:

Não bastasse, no caso em exame, o v. Acórdão que manteve a decisão de pronúncia já foi impugnado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, os quais foram inadmitidos em razão da ausência dos requisitos legais. 
Ademais, o MM. Juízo a quo, em cumprimento ao v. acórdão, determinou o regular prosseguimento do feito, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código de Processo Penal, com a designação de sessão plenária (fls. 1487/1493 dos autos de origem). 
Nesse contexto processual, não compete ao Juízo sumariante adentrar, de forma aprofundada, na análise acerca da eventual influência do transtorno do espectro autista no caso concreto, por se tratar de matéria afeta ao mérito da ação penal, cuja apreciação incumbe ao Conselho de Sentença no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri. 
Ora, pudesse tudo ser resolvido assim, na base de habeas corpus, pergunta-se: do que serviriam todas as demais normas processuais penais? Do que serviria a previsão de recursos? 
Assim, por veicular tese já examinada em decisão colegiada transitada em julgado, bem como diante da inadequação da via eleita, não comporta conhecimento o presente habeas corpus. (eDOC 13, p. 4)

Inexiste, pois, teratologia a justificar a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente